Tribunal: TJMT
Processo: 0002249-46.2012.8.11.0025
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002249-46.2012.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), SUELI DE SOUZA COELHO - CPF: 870.676.681-15 (APELADO), NIRLEI DE FATIMA FRANCO - CPF: 469.864.640-53 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL —
AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
— REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — POSSIBILIDADE — CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA —
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Há de se reduzir o valor dos honorários advocatícios quando fixado em demasia, em observância ao disposto no artigo 85 do Código de Processo Civil

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
em relação à sentença (Id. 13937483), não modificada pelos embargos de declaração (Id. 13937488), proferida em
ação de restabelecimento de benefício previdenciário
ajuizada por
Sueli de Souza Coelho
.

Assegura que “
quanto aos honorários advocatícios, a regra geral é que devem corresponder a uma faixa que se situa entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da condenação. Tais honorários são aferidos com base nos critérios indicados no § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil, que estabelece os limites mínimo e máximo acima referidos
”, e que o percentual de 5% (cinco por cento) sobre as parcelas vencidas até a data da sentença é mais condizente com o caso concreto.

Assevera que “
a condenação foi omissa em relação à aplicação da Súmula nº 111 do STJ, segundo a qual os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença
”.

Aduz que a sentença deve ser reformada “
para que os honorários sejam arbitrados em patamar compatível com a simplicidade do tema e a celeridade da tramitação do feito, em obediência ao artigo 85, § 1º, do Código de Processo Civil, devendo a base de cálculo sobre a qual incidirá o percentual fixado a título de honorários advocatícios compreender apenas as parcelas vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula nº 111 do C. STJ
”.

Contrarrazões (Id. 13938460).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de opinar ante a ausência de interesse público na causa (Id. 13938465).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 2 de agosto de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em relação à sentença (Id. 13937483), não modificada pelos embargos de declaração (Id. 13937488), proferida em
ação de restabelecimento de benefício previdenciário
ajuizada por Sueli de Souza Coelho.

Transcrevo o teor do dispositivo da sentença:

“
Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, RATIFICO a ordem liminar outrora deferida (fls. 62/64), e JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para DETERMINAR à parte ré que RESTABELEÇA o benefício de auxílio-doença à autora desde o indeferimento administrativo (03/02/2012), bem como CONDENÁ-LA a pagar as diferenças vencidas desde a data da cessação do benefício (03/02/2012), acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária desde a data dessa sentença. Por consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC.

29. Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado do proveito econômico a ser recebido pela autora, nos termos do art. 85, § 3º, inciso I, do NCPC.

30. Transitada em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Juína/MT, 20 de julho de 2016
. (...)” (Id. 13937483).

E dos embargos de declaração:

“
Logo, os aludidos embargos de declaração não merecem provimento, eis que revela mera irresignação com a sentença proferida, fato processual que não se amolda em nenhuma das hipóteses legais.

Ante ao exposto e, por tudo que dos autos consta, REJEITO os Embargos de Declaração, tendo em vista à ausência dos requisitos estabelecidos no artigo 1.022, do NCPC, o que caracteriza o intento meramente protelatório do Embargante e, em consequência, MANTENHO a decisão guerreada pelos seus próprios fundamentos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Juína/MT, 28 de março de 2017
. (...)”. (Id. 13937488)

É certo que para a fixação dos honorários deve-se levar em consideração o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado. Na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, aplicável o disposto no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

(...)
3. Nas causas em que é parte a Fazenda Pública, para a fixação de honorários nos termos do art. 85 do CPC/2015, é imprescindível a aplicação inicial dos §§ 3º e 4º, recorrendo-se, subsidiariamente, ao § 8º apenas na hipótese de proveito econômico irrisório ou de valor da causa muito baixo.

(...). (STJ, Segunda Turma, REsp 1792376/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 22 de abril de 2019). (destaquei)

(...)
II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se os parâmetros estampados no art. 85, § 2º, caput e incisos I a IV, do CPC/2015 e com os percentuais delimitados no § 3º do referido artigo.

III - Por outro lado, na vigência do CPC/2015, a fixação de honorários advocatícios, por apreciação equitativa, conforme o contido no § 8º, art. 85 do CPC/2015, somente tem guarida nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
não sendo essa a hipótese dos autos, visto que foi atribuído valor da causa no montante de R$

195.037,49 (cento e noventa e cinco mil, trinta e sete reais e quarenta e nove centavos), em junho de 2004. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.736.151/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/10/2018, DJe 6/11/2018; REsp n. 1.750.763/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2018, DJe 12/12/2018 e AgInt no AREsp n. 1.187.650/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 30/4/2018.

IV - Agravo interno improvido. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1424719/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 21 de maio de 2019). (destaquei)

A demanda ajuizada pela apelada foi protocolada na data de 15/08/2013 (Id. 13936461), e por se tratar de
ação de restabelecimento de benefício previdenciário
com produção de provas, consistente no fato de que a apelada vinha recebendo o benefício do INSS após ter sido submetida a tratamento cirúrgico ortopédico, e por meio dos documentos médicos juntados, restou comprovada a persistência dos problemas de saúde e impossibilidade de exercer atividade laboral, sendo-lhe de direito o benefício de auxílio doença.

O processo levou um lapso de tempo relativo de 3 (três) anos para estar pronto à sentença, após a instrução processual, vindo a ser proferida em 20/07/2016.

Não obstante, o apelante interpôs embargos de declaração, o qual não foi acolhido, e agora o presente recurso, todavia, há de ser observado que a causa não demanda tamanha complexidade para que o percentual em honorários advocatícios seja arbitrado no patamar máximo permitido pela Lei Processual Civil.

Com efeito, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso. Na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, aplicável o disposto no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

Ainda, o artigo 85, § 8º do Código de Processo Civil estabelece que, nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, o juiz os fixará equitativamente, a levar em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho e o tempo exigido do advogado.

(...) Vale frisar que, por ocasião do julgamento do AgRg no AREsp 532.550/RJ, realizado pela Segunda Turma na assentada de 2/10/2014, convencionou-se que a desproporção entre o valor da causa e o arbitrado a título de honorários advocatícios não denota, necessariamente, irrisoriedade ou exorbitância da verba honorária, que deve se pautar na análise da efetiva complexidade da causa e do trabalho desenvolvido pelo causídico no patrocínio dos interesses de seu cliente. (STJ, Segunda Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1751591/SP, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 8 de abril de 2019).

Em consequência, constata-se que os honorários advocatícios fixados em dez por cento (20%) do valor atualizado do proveito econômico da causa, que na data do protocolo da ação correspondia a R$ 9.330,00 (nove mil, trezentos e trinta reais), estão acima do patamar adequado e razoável, pelo que fixo o percentual de 15% (quinze por cento), por apresentar-se mais consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil.

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;
”

Quanto à observância do teor da Súmula nº 111, do Superior Tribunal de Justiça, a sentença limitou-se a arbitrar os honorários com moderação, não remetendo as parcelas posteriores, de modo que não é aplicável a Súmula invocada pelo recorrente. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FALTA DE INDICAÇÃO PRECISA DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS E DA DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DO DISSENSO PRETORIANO. DEFICIÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 111-STJ. PREVIDENCIÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 71. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 148/STJ. SÚMULA 43/STJ. APLICAÇÃO SIMULTÂNEA.

(...)

2 - Limitando-se o acórdão a dizer que os honorários advocatícios foram fixados com moderação, não sabendo se incidentes sobre as parcelas vincendas, afigura-se inaplicável a súmula 111-STJ, invocada pelo recorrente.
(...).

4 - Recurso especial conhecido em parte e nesta provido, apenas para afastar a incidência da súmula 71-TFR”. (STJ, Sexta Turma, REsp 190506/SP, relator Ministro Fernando Gonçalves, julgamento em 14/12/1999).

Assim, o percentual fixado em 12% (doze por cento) do
proveito econômico a ser recebido pela autora, nos termos do art. 85, § 3º, inciso I, do CPC
, apresenta-se consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso para reduzir o percentual arbitrado em honorários advocatícios em 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021